Tribunal: TJES
Processo: 5004074-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004074-03.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA NO LAUDO PERICIAL.
NÃO COMPARECIMENTO AO PROGRAMA DE
REABILITAÇÃO
PROFISSIONAL.
REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
LEGALIDADE NO DESLIGAMENTO.

1.
É
cediço que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

2.
No caso em exame, é incontroverso que
ao

ser
acometido por
acidente de trabalho,
o apelante
faria jus ao auxílio-doença,
porquanto o laudo pericial realizado nos autos é
c
laro ao relatar

a existência de deficiência
que o incapacita de forma permanente e parcial
para o labor
, não havendo que se falar
na concessão de
auxílio-
acidente
, pois não h
ouve somente uma

redução
da capacidade para o labor habitual
e sim uma incapacidade para as atividades que realizava como trabalhador rural.

3.
A
controvérsia dos autos cinge-se da ausência ou não do segurado ao programa de reabilitação profissional, porquanto é considerad
o
um dos requisitos obrigatórios para que o segurado possa receber
o
benefício
de auxílio-doença
,
conforme Lei n° 8.213/91 e Decreto n° 3.048/99.

4.
R
estou
comprovado
que o
apelante
deixou de comparecer imotivadamente ao
P
rograma de
R
eabilitação promovido pelo
recorrido
,
sem demonstrar, de forma administrativa ou nos autos,
fatos que
pudesse
m

esclarecer
o não comparecimento.

5.
Assim, como era devido
o auxílio-doença,
mas
o apelante
deixou de cumprir um dos requisitos para manutenção do benefício, entendo que o
seu
desligamento
decorreu
em conformidade com a le
gislação vigente,
motivo pelo qual não
lhe
assiste razão, tampouco a manutenção da sentença devolvida em
sede de
remessa necessária
.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e
NEGAR
provimento ao recurso
e
REFORMAR
a sentença submetida a remessa necessária
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e reformar a sentença submetida a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AP
ELAÇÃO CÍVEL

E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5004074-03.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO
:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR
O
SOCIAL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOT
O

Conforme relatado, t
rata
-se de

Apelação

C
ível
e Remessa Necessária

interposta por
RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS
contr
a r. sentença proferida
no id. 6067038
pelo
MM
. Juízo da
1ª

Vara
Cível de São Mateus
/ES
,
que
a
colheu parcialmente os pedidos feitos na i
ni
cial, para condenar o requerido ao pagamento do benefício acidentário de auxílio-acidente, a partir de 01/04/2022, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e juros moratório pela taxa SELIC a partir da citação,
na

Ação Previdenciária

movida em face do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR
O
SOCIAL.

Em suas razões recursais (id. 6067046), o apelante sustenta que
não há, nos autos, comprovação de que deixou de frequentar o
procedimento
de reabilitação,
tendo o apelado apresentado contradição ao demonstrar no documento de fl. 10, que em exame datado de 04/04/2023, concluiu que,
com relação
ao apelante, “não existe incapacidade laborativa”.

Por isso, requer o restabelecimento do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho desde a cessão até a sua reabilitação.

Necessário rememorar que o apela
nte
, ora autor na origem, ingressou com a demanda visando o recebimento
d
e auxílio-doença, com posterior conversão em auxílio-acidente e, ainda, posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

Narra
o recorrente, em sua
exordial, que sofreu acidente de trabalho
com trator em 2014
,
o
que ocasionou a amputação do membro inferior esquerdo,
fazendo
, atualmente,

o
uso de prótese.

Salienta que já esteve em gozo de benefício previdenciário
de

auxílio-doença,
o qual foi cessado e não mais prorrogado
diante
o encerramento d
a
reabilitação profissional, sob a justificativa de
abandono
do
segurado ao
programa (id. 6067036, fl. 91).

É indiscutível que a concessão de qualquer benefício acidentário requer a comprovação de três requisitos básicos, quais sejam: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, além da existência de sequela redutora da capacidade laboral, os quais foram reconhecidos pelo juízo de origem.

Também é cediço que o auxílio-doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, “
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”.

No caso em exame, é incontroverso que
ao

ser
acometido por
acidente de trabalho,
o apelante
faria jus ao auxílio-doença,
porquanto o laudo pericial realizado nos autos é
c
laro ao relatar a
sua

condição de saúde
(id. 6067030).
Vejamos
:

“
6)
Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão. Resposta: Sim,
o periciado está incapacitado para todo e qualquer trabalho de dependa de esforço físico e/ou deslocamentos à média distância.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total? Resposta:
A incapacidade é permanente e parcial, pois pode realizar atividades burocráticas, desde que haja treinamento adequado para tal.
”

Como visto, ao apel
ante
era devido o auxílio-doença, diante a existência de deficiência
que o incapacita de forma permanente e parcial
para o labor
, não havendo que se falar em auxílio-
acidente
, pois não h
ouve somente uma

redução
da capacidade para o
trabalho
habitual
e sim uma incapacidade para as atividades que realizava como trabalhador rural.

No entanto,
a controvérsia dos autos cinge-se da ausência ou não do segurado ao programa de reabilitação profissional, porquanto
este
é considerad
o
um dos requisitos obrigatórios para que o segurado possa receber o citado benefício.

Nesse sentido,
enuncia a Lei n° 8.213/1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social,
nos arts.
62
e 101:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Somam-se a isso os arts. 46, § 1° e 77 do Decreto n° 3.048/1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social, vejamos:

Art. 46.
§ 1º Observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico-pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Art. 77. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária concedido judicial ou administrativamente está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Perícia Médica Federal, processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

No caso, verifico que

o
INSS comunicou o apelante

acerca d
a decisão de
seu
desligamento do programa
de reabilitação profissional,
sob a justificativa de insuficiência ou não apresentação de justificativa documental para comprovar motivo de
f
orça maior e/ou caso fortuito
p
ara o
seu
não comparecimento
a
o programa (id. 6067036, fl. 91).

Por outro lado, o apelante
se
limitou a
afirmar que não havia indício de comprovação de que abandonou o procedimento de reabilitação e que compareceu a perícia datada
em
04/04/2023, o que demonstra
ria

que atendeu
a todos os
comandos
provenientes do
INSS.

Contudo
, a ele não assiste razão, vez que os documentos confeccionados por servidores públicos possuem presunção de veracidade,
assim como
a demonstração
de que teria
comparecimento a um
dos atos designados pela autarquia previdenciária,
não
se presta como presunção absoluta de
comparecimento em todas
as demais
.

Outrossim,
nos autos,
não há
prova
em sentido
contrári
o
ao documento expedido pela autarquia federal,
o que demonstra que o recorrente não se desincumbiu d
o ônus da prova
que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC
.

Por tudo isso, entendo
que
restou comprovado
que o
apelante
deixou de comparecer imotivadamente ao programa de reabilitação promovido pelo
recorrido
,
sem demonstrar, de forma administrativa ou nos autos,
fatos que
pudesse
m

esclarecer
o não comparecimento.

Assim, como lhe era devido
o auxílio-doença,
mas deixou de cumprir um dos requisitos para manutenção do benefício, entendo que o desligamento
decorreu
em conformidade com a le
gislação vigente,
motivo pelo qual não assiste razão ao seu apelo, tampouco a manutenção da sentença devolvida em remessa necessária
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de remessa necessá
ria,
REFORMO
a sentença,
a fim de
não conceder o benefício previdênciário requerido na exordial
.

C
onden
o

o apelante
ao pagamento de honorários de sucumbência

no montante de 1
2
%
sobre o valor
atualizado
da
causa
, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal,
n
os termos do art. 85, §§ 2° e 11 do Código de Processo Civil.
Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade, na forma do artigo 98,
§
3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/12/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões